Tribunal: STF
Processo: AI 488626
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        A cópia da petição de recurso
extraordinário foi apresentada pela própria agravante, a quem
incumbia, se ilegível o carimbo do protocolo, exibir outra prova
inequívoca da data do ingresso da petição no Tribunal de origem.
É
irrelevante o fato de não haver, na decisão denegatória do recurso
extraordinário, menção a sua intempestividade. A interposição do
agravo devolve à apreciação desta Corte o exame amplo dos requisitos
 do cabimento do recurso extraordinário, dentre os quais o da
tempestividade do recurso.
           Agravo a que se nega
provimento.